Tribunal: TJPA
Processo: 0006116-92.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006116-92.2018.8.14.0012

APELANTE: MARIA JACILENE MENDES RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRAMITAÇÃO PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO NA VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória movida em face do Município de Cametá, processada sob o rito da Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via recursal utilizada, considerando a adoção do rito dos Juizados Especiais e a interposição de Apelação Cível, ao invés de Recurso Inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento de que, nos termos das Leis nº 9.099/1995 e nº 12.153/2009, a sentença proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser impugnada por meio de Recurso Inominado.

4. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da configuração de erro grosseiro.

5. Constatação de intempestividade do recurso interposto, reforçando a impossibilidade de seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação não conhecida.

Tese de julgamento
: “A interposição de Apelação Cível contra sentença proferida sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 4º e 18; Lei nº 9.099/1995, arts. 41 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0000332-43.2020.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível; TJ-GO, AC nº 5179899.93.2019.8.09.0125, Rel. Des. Ricardo Teixeira Lemos, 4ª Turma Recursal.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por Maria Jacilene Mendes Rodrigues em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá que julgou improcedente a Ação Declaratória movida contra o Município de Cametá.

Em sede de preliminar, a apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, já que não foi oportunizado a produção de provas.

No mérito, afirma que deve ser considerada a prova testemunhal para a comprovação do direito pleiteado, sob pena de excesso de formalidade.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 12619374).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo provimento do apelo (ID 15151141).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Após a análise dos autos, verifico que embora a presente Ação Declaratória tenha sido processada e julgada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, foi adotado o rito da Lei Federal nº 12.153/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública) (ID 12619254), com fulcro no Enunciando nº 09 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (Fonaje),
in verbis
:

ENUNCIADO 09 – Nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as ações serão propostas perante as Varas comuns que detêm competência para processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça, observando-se o procedimento previsto na Lei n. 12.153/09.

Nesse tocante, ressalta-se que o recurso cabível contra sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais é o Recurso Inominado, cuja competência para julgamento é das Turmas Recursais, conforme preconiza o art. 4º da Lei Federal nº 12.153/2009 e o art. 41 da Lei Federal nº 9.099/1995.

Portanto, a interposição de Apelação configura erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9 .099/95).
Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie.

3) O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada.

4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08 .0009, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível) (grifo nosso)

EMENTA: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO AO INVÉS DE RECURSO INOMINADO. CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO EM FACE DE SENTENÇAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O recurso de apelação interposto não merece conhecimento, diante de sua inadmissibilidade, considerando que todo o trâmite processual ocorreu sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei n.º 12.153/2009, sendo inadequada a interposição do recurso de apelação em face de sentença prolatada.

2. No caso, não se aplica o princípio da fungibilidade. Explico. Para que o princípio da fungibilidade recursal seja aplicado, é necessário o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam, a presença de dúvida razoável acerca do recurso cabível, a ausência de erro grosseiro e a interposição no prazo do recurso adequado.

3.
Conforme artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso cabível para atacar sentenças desfavoráveis ao recorrente nos Juizados Especiais é o recurso inominado, que possui como prazo para a sua interposição 10 (dez) dias, previsto no artigo 4º da Lei Federal nº 12.153/09, bem como no artigo 41 da Lei Federal nº 9.099/95.

4.
Verifica-se, portanto, que não há dúvida quanto ao recurso no rito presente, sendo o recurso inominado o recurso adequado, configurando-se erro grosseiro a interposição de apelação.

5. Ademais, o recurso interposto pela recorrente é intempestivo, haja vista que protocolado com atraso em relação ao prazo legal. A sentença foi publicada em 10/09/2021 e a parte recorrente intimada no dia 20/09/2021, tendo vencido o prazo legal de 10 (dez) dias em 04/10/2021. Logo, o presente recurso é intempestivo, eis que protocolado em 05/11/2021, não podendo, em razão disso, ser aplicado o princípio da fungibilidade pela intempestividade.

6. E mais, a Lei Federal nº 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não prevê prazo diferenciado para interposição de recursos pelas pessoas jurídicas de direito público, logo, não se fala de prazo em dobro.

7. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, face a inadequação.

8. CONDENO a parte recorrente nos horários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas, por ser ente público.

(TJ-GO - AC: 51798999320198090125 PIRANHAS, Relator.: Ricardo Teixeira Lemos, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R))

Ademais, ressalta-se que a sentença foi publicada no Diário de Justiça no dia 30/01/2020 (ID 12619370), de modo que o prazo recursal de 10 (dez) dias previsto no art. 42 da Lei Federal nº 9.099/1995 teve início em 31/01/2020 (sexta-feira) e término em 10/02/2020 (segunda-feira), ao passo que o presente recurso fora interposto apenas em 14/02/2020 (sexta-feira).

Ante o exposto, voto pelo
NÃO

CONHEÇO DA APELAÇÃO
.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025